Tribunal: TJSP
Processo: 1051926-96.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância. Ação improcedente. Recurso não provido.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a prova do nexo causal, pois a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância. Ação improcedente. Recurso não provido.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a prova do nexo causal, pois a responsabilidade objetiva não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000985596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1051926-
96.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS,
é
apelado
EDP
SAO
PAULO
DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido negaram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencidos o Relator sorteado e o 4o Desembargador que
davam provimento. Acórdão com o 2o Desembargador. Declara voto o Relator sorteado
ao qual adere o 4o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS, vencedor, MARCO FÁBIO MORSELLO, vencido, GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO, RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
Gilberto dos Santos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46.001
Apelação n. 1051926-96.2020.8.26.0100
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Comarca: São Paulo 36a Vara Cível
Juíza: Priscila Bittar Neves Netto
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada
sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da
fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer
circunstância. Ação improcedente. Recurso não provido.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a
prova do nexo causal, pois a responsabilidade objetiva não implica automática
obrigação de indenizar em qualquer circunstância.
A r. sentença de fls. 640/644, cujo relatório fica adotado, julgou
improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da causa.
Apela a autora (fls. 646/702) com pedido de reforma do julgado,
insistindo em que os documentos técnicos acostados ao feito comprovariam que a
queima dos equipamentos dos seus segurados teve gênese na variação de energia na
rede elétrica, pelo que a ré tem responsabilidade objetiva da ré pela reparação dos danos
descritos na petição inicial. Sustenta que as telas sistêmicas informando ausência de
anomalias no fornecimento são unilaterais e não servem para afastar o nexo de
causalidade com as avarias dos equipamentos. E também que os laudos técnicos
anexados à inicial são produzidos por empresas especializadas sem vinculação com a
empresa seguradora. De resto postula alternativamente redução da verba honorária.
Recurso preparado e respondido (fls. 707/716) pela manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença.
É o relatório.
Em que pesem as razões deduzidas, pelo meu voto estou divergindo do i.
Relator Sorteado e negando provimento ao recurso, pois entendo que a improcedência
da ação foi corretamente decretada.
Conforme bem destacou a r. sentença (fls. 642), “não restou demonstrado
o nexo causal entre os danos elétricos nos aparelhos e o fornecimento de energia elétrica
pela requerida”.
E, de fato, bem analisados os elementos dos autos, conclui-se que as provas
trazidas foram mesmo insuficientes.

O art. 927 do Código Civil é muito claro ao dispor que: Aquele que, por
ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Logo, como explicam NELSON ROSENVALD e FELIPE BRAGA
NETO: “(...) a responsabilidade civil pelo dano recai sobre aquele que o pratica. Em
outras palavras, sobre aquele que, por ação ou omissão, esteja vinculado, em nexo
causal, ao fato danoso” (Código Civil Comentado. Salvador: Ed. Podivm, 2020, p.
873).
Fundamental assim a prova desse liame entre o dano e o seu
causador, mesmo na hipótese de responsabilidade objetiva. Como bem leciona SILVIO
VENOSA:
“(...) É o liame que une a conduta do agente ao dano. É por meio do
exame da relação causal que concluímos quem foi o causador do dano.
Trata-se de elemento indispensável. A responsabilidade objetiva dispensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que
experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato
danoso ao responsável, não há como ser ressarcida.”
(Código Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2010, p. 855)
No caso, com todo o respeito, nem os Segurados, nem a Seguradora sub-
rogada fizeram essa prova, pois a pobreza de elementos trazidos aos autos não permite
concluir que, realmente, os aparelhos tenham sido danificados por sobrecarga de energia
elétrica na rede, por falha imputável à Concessionária.
A parte autora infelizmente não conseguiu comprovar dita falha,
porquanto apenas trouxe os pareceres técnicos de oficinas que examinaram
superficialmente os aparelhos e concluíram (não se sabe com base em quê ou por quê)
teriam queimado por sobrecarga ou pico de energia. No entanto, trata-se evidentemente
de mera suposição, porque a conclusão não se assenta em bases ou elementos de suporte
confiáveis. Assim como “pode ser”, pode também não ser...
Nada há nos autos que confirme aludida “sobrecarga” na rede no dia dos
fatos e esta foi negada pela Concessionária, que informou a inexistência de ocorrências
em sua rede naquela data (fls. 325).
Ainda que unilateral, essa informação da Distribuidora de energia precisa
ser considerada, pois a não ser por ela não há meio hábil de a Concessionária
demonstrar a regularidade do fornecimento.
Irrelevante invocar a teoria de inversão do ônus da prova, pois essa
inversão é reservada para situações em que for “verossímil” a alegação (art. 6o, VIII,
CDC) e for possível para a outra parte produzir mais facilmente a prova requerida.
No caso, a Distribuidora trouxe os relatórios da distribuição de energia,
não se vislumbrando qual outro meio teria para demonstrar o fornecimento regular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, exigir mais não se faz possível, porque é do Código de Processo Civil que a
inversão do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do
encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (art. 373, § 2o, CPC).

As operações da Distribuidora são registradas e geram relatórios,
conforme dispõe os “Procedimentos de Distribuição de energia Elétrica no sistema
Elétrico Nacional PRODIST”, anexo à Resolução Normativa no 499/2012 da ANEEL.
E sem a apresentação de motivos concretos ou indícios plausíveis em contrário não
parece razoável desacreditar (apenas por desacreditar) em referidos relatórios. Afinal,
sabidamente a boa-fé pode ser presumida, enquanto a má-fé tem de ser provada.
A desconsideração desses informes só porque fundados só em telas
sistêmicas não parece razoável. O quê mais a ré poderia apresentar, se de outro lado os
consumidores nada apresentam, senão suas meras palavras? Por que se poderia dar
crédito a uma palavra e não dar crédito a outra? Não haveria aí quebra ao princípio de
paridade de tratamento, que é assegurado pelo art. 7o do Código de Processo Civil?
O Anexo 9 do PRODIST estabelece para investigação do nexo causa:
“6. NEXO CAUSAL
6.1 O exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação
no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o
dano reclamado.
6.2 Considera-se que não houve perturbação na rede elétrica que
pudesse ter afetado a unidade consumidora do reclamante se,
concomitantemente, para a data e hora aproximada da suposta
ocorrência do dano, houve ausência de registro nos relatórios de:
a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade
consumidora, inclusive religadores automáticos;
b) ocorrências na subestação de distribuição que pudesse ter afetado a
unidade consumidora;
c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecedência;
d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a
unidade consumidora;
e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de
fornecimento de energia elétrica, ainda que transitórias, provocadas por
terceiros ou preventivas.”
No caso em exame, nada disso consta, de sorte que competia à unidade
consumidora ter trazido elementos capazes de convencer em contrário, ou seja, de que
teria havido efetiva “perturbação na rede elétrica”. Contudo, nada foi apresentado nos
autos, nem mesmo uma simples declaração de vizinho, para atestar o “pico de energia”
ou mesmo a ocorrência de danos semelhantes nas imediações.
Mas além de a parte autora nada ter apresentado nesse sentido, nem
mesmo conseguiu provar a adequação das instalações elétricas da unidade consumidora;
o uso de carga regular na unidade consumidora; ou mesmo o uso correto do
equipamento danificado...

Em tais condições, sem um mínimo de suporte e sem que se possa
descartar outras causas, é verdadeiramente impossível dizer que a responsabilidade seria
da Concessionária, porque no caso não é permitido presumir a respeito.
Nem a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva altera os termos
da questão, pois apesar de o fornecedor ser responsável independentemente da
existência de culpa (art. 14, CDC), é necessária prova de que o serviço foi defeituoso e,
especialmente, do nexo causal entre esse defeito e o dano.
Por sua vez, a simplória invocação do risco da atividade não muda a sorte
do caso, pois, como explica CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “A aceitação do risco
administrativo não significa, entretanto, que o Estado é responsável em qualquer circunstância”
(Responsabilidade Civil. 11a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 181).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação
objetiva de indenizar.
Conforme lição de SERGIO CAVALIERI FILHO: “A ocorrência de um
dano, por si só, não gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade surge somente quando o
dano for injusto, isto é, se o seu autor violou algum dever jurídico. A responsabilidade
objetiva, embora dispense o exame da culpa, não elimina a condição de ser a ação causadora do
dano uma conduta contrária ao direito” (Programa de Responsabilidade Civil. 11a ed. São
Paulo: Atlas, 2014, p. 185).
A jurisprudência orienta no mesmo sentido:
“A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é
objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a
comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal. Precedentes.”
(STJ - AgRg no AREsp 530822 / PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
26/04/2016, DJe 05/05/2016)
Portanto, como se vê, a responsabilização da concessionária de serviço
público só pode se dar com a prova do nexo causal. E no caso, infelizmente, não se fez
tal prova.
Enfim, tudo analisado verifica-se que a improcedência da ação era
mesmo incontornável, estando adequada a honorária fixada, visto o valor não
expressivo dado à causa (R$ 3.614,06).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051926-96.2020.8.26.0100
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Juíza: Priscilla Bittar Neves Netto
Comarca: São Paulo 36a Vara Cível
Voto no 3290
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com o devido respeito, ouso divergir da solução assentada pela douta
maioria, a quem rendo minhas homenagens.
Trata-se de sentença (fls. 640/644), cujo relatório se adota, que, em sede
de ação de regresso, proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face
de EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A, julgou improcedentes os pedidos e
condenou a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, no montante de 15% do valor atualizado da causa.
Irresignada, recorreu a autora (fls. 646/702), aduzindo, em síntese, que
requereu a apresentação dos relatórios referentes ao fornecimento de energia, uma vez
que as telas sistêmicas são unilaterais e não servem para afastar o nexo de causalidade
com as avarias dos equipamentos. Acrescenta que a juntada de documentos que
comprovem a regular prestação de serviço não afasta o nexo de causalidade entre o
fornecimento de energia e as avarias, pois estas decorrem do restabelecimento de
energia em tensão maior do que a normal para a rede de distribuição. Esclarece que os
laudos técnicos anexados à inicial são produzidos por empresas especializadas sem
vinculação com a empresa seguradora, em consonância com o módulo 9, seção 9.1 do
Prodist. Argumenta que a requerida foi notificada extrajudicialmente, a fim de ter
oportunidade de se manifestar acerca do sinistro e de realizar vistorias nos imóveis.
Assevera que o pico de tensão não caracteriza caso fortuito ou força maior. Ressalta que
a perícia nos bens é impossível, tendo em vista o tempo transcorrido, além de
desnecessária, diante da prova documental apresentada. Subsidiariamente, propugna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela redução do quantum de verba honorária.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fls. 707/716).
A ré apresentou contrarrazões (fls. 414/424).
A requerente manifestou oposição ao julgamento em sessão virtual (fl.
725).
É o relatório.
O recurso comportava provimento.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual a autora, sub-rogada nos
direitos dos seus segurados, busca ser ressarcida pelos valores pagos (R$3.614,06),
referentes a prejuízos suportados, em virtude de falha na prestação de serviços de
energia elétrica.
Na exordial, narrou ter celebrado contratos de seguro com Adriano
Fernandes Gazalli, Guilherme de Moraes e Little Julias Comércio de Calçados e
Acessórios Eireli, que previa, dentre outros aspectos, cobertura em caso de danos
elétricos.
Sucede que, em decorrência de distúrbios elétricos, provenientes da rede
de distribuição administrada pela ré, equipamentos televisores dos segurados teriam
sido danificados.
Desse modo, em virtude dos propalados danos, a seguradora efetuou o
pagamento da quantia de R$1.425,00 para Adriano Fernandes Gazalli, R$221,00 para
Guilherme de Moraes e R$900,00 para Little Julias Comércio de Calçados e Acessórios
Eireli, já descontado o montante recebido a título de franquia e de depreciação do bem,
conforme comprovantes de pagamento de fls. 42, 171 e 299.
Sobreveio sentença que julgou o pedido improcedente.
Inicialmente, convém destacar que incidem, no caso, as normas do
Código de Defesa do Consumidor.
A ré é concessionária de serviço público, enquanto a autora, por ter se
sub-rogado nos direitos do segurado, faz jus à tutela consumerista, nos termos do artigo
3o do mencionado diploma, de modo que aquela se responsabiliza de forma objetiva
pelo fato do serviço, em consonância, outrossim, com o regime de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsto pelo artigo 37, §6o, da Constituição da República de 1988.
Nessa senda, anota com percuciência Cláudia Lima Marques:
“Uma das grandes novidades do sistema do CDC é incluir as pessoas
jurídicas de direito público entre os fornecedores, no caso dos serviços
públicos que a elas competem (art. 175 da CF), prevendo expressamente,
no art. 22 do CDC, um dever dos órgãos públicos, de suas empresas,
concessionárias ou permissionárias, de fornecer 'serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos'. O direito
administrativo já conhecia a faute du service, baseada, porém, na culpa, e
também o dever de continuidade, mas o CDC inova ao impor-lhes um
dever legal de adequação, como a todos os outros fornecedores.”
(MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do
Consumidor. O novo regime das relações contratuais. 6a ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 585-586).
Não é outra, ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na
prestação do serviço de energia elétrica é objetiva”
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, DJe de 05/03/2014).
Nesse diapasão, exime-se da responsabilidade a concessionária, tão
somente se comprovado que o defeito do serviço inexiste, a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, ônus legal do qual
não se desincumbiu.
Destarte, o documento de fls. 364/371 apresenta meras capturas de tela
que, por si sós, são insuficientes para comprovar que o fornecimento de energia elétrica
tenha ocorrido regularmente na data de ocorrência do sinistro.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que o risco da atividade
desenvolvida pela apelada engloba a possibilidade de variação de tensão nas redes de
energia elétrica, ainda que oriunda de eventos naturais, como fortes chuvas ou descargas
atmosféricas, cabendo, mesmo em casos tais, reparação pelo descumprimento do dever
de fornecimento regular de energia elétrica, porquanto se configuram eventos de
natureza intrínseca à esfera de responsabilidade da apelada, denominados pioneiramente
por Agostinho Alvim de fortuitos internos (ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das
Obrigações e suas Consequências. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 330-337).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, por oportuno, transcreve-se a explicação de Sérgio Cavalieri
Filho:
“[o fortuito interno] não exclui a responsabilidade do fornecedor, porque
faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento,
submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de
formulação do serviço.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de
Responsabilidade Civil. 11a edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 231).
Com efeito, vislumbra-se que os documentos carreados aos autos são
suficientes para o regular deslinde do feito.
Ora, os laudos técnicos juntados à petição inicial (fls. 39/41, 165/170 e
293/294) constituem subsídios apto a revelar a ocorrência de “raio” e “descarga
elétrica”, que foram causadores dos danos nos equipamentos elétricos dos segurados.
Tais laudos são válidos, uma vez que foram elaborados por terceiros que não guardam
relação com a autora. Acrescente-se, ainda, a juntada dos comprovantes de pagamento
efetuado aos segurados (fls. 42, 171 e 299).
Este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
ENERGIA ELÉTRICA Contrato de seguro - Ação regressiva
Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias em
equipamentos, ocasionadas por sobrecarga elétrica Procedência -
Preliminares rejeitadas - Suficiência de laudo particular de danos e
que decorreram de oscilação de energia elétrica - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via
judicial - Falta de provas de que no dia dos fatos houve fornecimento
adequado dos serviços - Responsabilidade e obrigação de indenizar do
fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço público
essencial Contrato de seguro, laudo de danos e comprovante de
pagamento amparam a sub-rogação - Ressarcimento regressivo devido -
Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios. TJ/SP, Apelação Cível no 1003013-98.2017.8.26.0032, 15a
Câmara de Direito Privado, Rel. José Wagner Melatto Peixoto, j.
29/05/2018, destaques nossos.
Ademais, a perícia dos equipamentos, no caso em tela, seria inviável,
uma vez que, mesmo antes do ajuizamento da ação, este já teria sido descartado, atitude
válida e que representa a praxe no mercado em que a autora se insere.
Destarte, reputo prejudicado o pedido subsidiário de redução da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorária.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao recurso, para julgar
procedente o pedido e condenar a ré ao pagamento do montante de R$3.614,06, com
acréscimo de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo desde a data do respectivo pagamento ao segurado e juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação. Outrossim, condenava a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária, que fixo, por equidade, em R$1.200,00, nos termos do
art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
1369D1E8
8
12
Declarações de
Votos
MARCO FABIO MORSELLO
1376D554
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1051926-96.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.